Tribunal: TJDFT
Processo: 0059682-67.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0059682-67.2007.8.07.0001 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDO: OLYMPIO BANDEIRA DA SILVA CASCAES DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID 77044927, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019